Tribunal: TJMT
Processo: 0036037-61.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0036037-61.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: MILTON ARAUJO DE BRITO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MILTON ARAUJO DE BRITO em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública no 36037-61.2016.811.0041, que julgou procedente o pedido ante a flagrante inconstitucionalidade do ato administrativo que declarou a estabilidade do Recorrente.
Ao analisar o pleito de justiça gratuita, determinei ao Recorrente que juntasse a última declaração de Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, ou outro documento capaz de comprovar a sua alegada hipossuficiência.
O Recorrente não atendeu a intimação, conforme certidão de decurso de prazo Id 26746990.
É o relato necessário.
Decido.
O artigo 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, ... com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei.”
Entretanto, o próprio CPC/2015 permite ao Julgador que indefira o benefício da justiça gratuita se houver fundadas razões para fazê-lo (Artigo 99, § 2o).
No caso sob exame, não há elementos que comprovem a alegada hipossuficiência, e dada oportunidade ao Apelante para que trouxesse aos autos a ultima declaração de renda, ou outro documento que comprovasse a sua situação financeira de precariedade de recursos, este se manteve inerte.
Dessa forma, não há como deferir o benefício de assistência judiciária gratuita.
Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA formado pelo Apelante MILTON ARAÚJO DE BRITO, e DETERMINO a intimação deste para, no prazo não superior a 05 (cinco) dias, proceder com o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso, a luz do artigo 932, parágrafo único do CPC/15.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora